Tribunal: TJDFT
Processo: 0701790-35.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0701790-35.2024.8.07.9000 PACIENTE: MIGUEL JOSE RANGEL JUNIOR AUTORIDADE: 1 JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados VINICIUS DINALLI VOSS e ÍCARO PEREIRA SOUZA em favor de MIGUEL JOSE RANGEL JUNIOR, que teve medidas protetivas de urgências deferidas em seu desfavor, no âmbito do processo n. 0713772-20.2024.8.07.0020, dentre as quais a proibição de se aproximar de 1km (um quilômetro) da ofendida, “inclusive mediante utilização de dispositivo controlado à distância, como drones.” (id 61953192, p. 20/21) Em suas razões, o impetrante alega que tal medida protetiva tem causado constrangimento ilegal ao paciente, cerceando sua liberdade de locomoção. Afirma que o paciente leciona na universidade onde a suposta vítima estuda, em Santa Fé do Sul, pequena cidade no estado de São Paulo, onde os locais comuns se concentram na área central, de modo que o paciente ficaria impedido de frequentá-la. Além disso, explica que o campus da universidade não é grande e não comporta o distanciamento de 1km de distância, razão pela qual a manutenção da medida prejudica imensamente o cotidiano do paciente, que, como mencionado, é professor na referida universidade e pode sofrer as consequências de eventual descumprimento da medida, simplesmente por estar exercendo o seu trabalho, caso a ofendida retorne aos estudos naquela localidade. Registra que a vítima atualmente reside em Brasília com a família, aguardando o processo de transferência de universidade, e que, ainda que ela retorne para o Centro Universitário de Santa Fé do Sul, já ficou comprovado que o paciente não irá lecionar nas matérias em que a ofendida está matriculada. Menciona que a suposta vítima procurou contato com o paciente por diversas vezes, não sendo crível imaginar que se sinta ameaçada, ao contrário, seus atos indicam que ela não teria mais interesse em manter as medidas protetivas em seu favor, renunciando tacitamente a elas. Por entenderem presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão liminar da ordem, para que sejam revogadas ou flexibilizadas as medidas protetivas deferidas em seu desfavor. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Ocorre que, no caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada não só a decisão que deferiu as medidas protetivas, como também aquela que rejeitou o pedido de revogação de tais medidas. Confira-se em id 202559152 do feito n. 0713772-20.2024.8.07.0020: No presente caso, a ofendida manteve relacionamento íntimo com o representado durante 06 (seis) meses. Pelos elementos probatórios colhidos e juntados ao feito, extrai-se a materialidade, especialmente no depoimento da vítima, que indica que sofreu agressões morais e os indícios de que tais agressões teriam sido oriundos de atos de violência de gênero praticados pelo representado. Extrai-se do depoimento da vítima que: “A comunicante relata que nunca foi agredida fisicamente pelo autor durante o relacionamento, mas que era constantemente injuriada pelo mesmo, que a chamava de "puta" e "vagabunda". Informa que após o término do relacionamento, o autor passou a insistir o contato com ela, que sempre procurava evitar. A comunicante relata que continuou morando na cidade de Santa Fé do Sul-SP, até o mês de junho de 2024, tendo se mudado para Brasília, onde sua família reside. A comunicante descreve o autor como uma pessoa agressiva e violenta, o qual faz uso de medicação a base de benzodiazepínicos, mas que não usa drogas ilícitas ou álcool. A comunicante relata que o autor passou a persegui-la, enviando diversas mensagens e tentando contato telefônico insistentemente, e aparecendo de forma inesperada no seu endereço da época. Informa que na última quinta feira, dia 27/06/2024, o autor ligou oito vezes, além de enviar mensagens ameaçadoras, dizendo literalmente que a mataria." Destarte, existem, no presente caso, elementos de materialidade e autoria, bem como enquadramento dos atos como violência de gênero praticada no âmbito doméstico familiar, requisitos para a concessão de medida protetiva de urgência. Além disso, deve-se averiguar a existência do fumus boni juris e do periculum in mora, sendo que o primeiro consiste nos indícios de perigo iminente de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher, definidas nos arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006, e, o segundo, no risco de inutilidade do provimento requerido, se a medida não for prontamente deferida. No caso em análise, constato, a partir da leitura das peças de informação, que a situação descrita é de violência doméstica, pois os fatos noticiados de forma coesa e verossímil pela requerente enquadram-se, ao menos em tese, nas hipóteses previstas no artigo 5o da Lei 11.340/2006. Assim, os elementos colhidos sinalizam, mesmo indiciariamente, neste juízo de apertada cognição sumária, a convicção de que o requerido representa risco concreto e iminente para integridade física da ofendida, segundo juízo prelibatório de probabilidade, de modo que a tutela jurisdicional deve ser deferida sem demora, a fim de se evitar dano ou reiteração de lesão a direitos subjetivos da vítima. Com efeito, a situação de perigo, ao lado da verossimilhança da situação de violência doméstica (artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06), são os requisitos indispensáveis ao deferimento liminar das medidas protetivas de urgência. Nesse contexto, em sede de cognição sumária, constato a existência de elementos suficientes para o deferimento de medidas protetivas de urgência. E id 204634013 dos mesmos autos. As medidas protetivas, no presente caso, têm por objetivo a interrupção do ciclo de violência doméstica e preservação da vida e integridade da vítima. A aplicação das medidas protetivas impostas se mostram aptos para alcançar tal objetivo. Dessa forma, a medida se mostra adequada. As medidas impostas também se mostram necessárias, uma vez o afastamento de uma ou de todas as medidas protetivas de urgência são insuficientes para alcançar os objetivos da medida imposta, fornecendo proteção deficiente para os valores sociais e coletivos fundamentais salvaguardados (untermässig). A ponderação dos valores em conflito no caso concreto indica, ao meu sentir, a possibilidade de restrição da liberdade individual frente ao dever/poder do Estado de reprimir e impedir a prática de crimes – mais graves violações à ordem jurídica – e de agressões baseadas em gênero, visto que no caso concreto há indicativos de que a ausência de medidas protetivas de urgência contra o ofensor efetivamente põe em risco a vida e integridade das vítimas e os valores sociais e coletivos protegidos, como fundamentado na decisão que aplicou a medida, não podendo ser utilizado o manto protetor do direito constitucional para expor a riscos outros direitos fundamentais constitucionalmente previstos. Assim, tenho que a medida atende ao subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de medidas protetivas de urgência pleiteada. Ressalte-se, por oportuno, que há elementos suficientes nos autos a comprovar a materialidade do crime, e o paciente não nega a autoria, apenas entende que a medida protetiva é desnecessária e lhe causa constrangimento ilegal. Ocorre que os delitos cometidos em contexto de violência doméstica receberam tratamento legislativo diferenciado, com a criação de mecanismos para coibi-la, nos termos da Lei n. 11.340/2006 e, ao menos neste momento processual, a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que aparentemente se faz mesmo necessária a manutenção das medidas protetivas deferidas. Com efeito, de acordo com o que consta nos autos principais n. 0713772-20.2024.8.07.0020, a ofendida, que é aluna na universidade onde o ofensor leciona, sofreu violência psicológica após o término do relacionamento amoroso havido entre ambos, razão pela qual requereu as medidas protetivas de urgência, dentre as quais a proibição de aproximação e contato. Não há como se reconhecer, neste momento processual, o alegado constrangimento ilegal apontado pela Defesa, tendo em vista que não se vislumbram as citadas restrições relevantes ao direito de ir e vir do paciente dentro da área central da cidade de Santa Fé do Sul, especialmente porque a ofendida está em Brasília. Ademais, nesta sede de cognição sumária, diante dos elementos constantes nos autos principais, deve-se manter prioritariamente a proteção conferida à vítima de violência doméstica, deixando para outro momento processual a análise de eventual flexibilização da medida protetiva, acaso ocorra alteração na situação fática, com a confirmação do retorno da ofendida à cidade de Santa Fé do Sul. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator